Tribunal: CARF
Processo: 11055.720001/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11055.720001/2014-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.733 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
QUATTOR QUIMICOS BASICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à DRF de origem para que: (a) informe se houve retificação dos
DACON relativos ao período de 09/2007 a 12/2008; (b) informe o acerto das retificações
promovidas pela recorrente, identificando, de forma conclusiva, eventuais equívocos; (c) informe
se os novos valores inseridos na Ficha 13A de cada DACON estão de acordo com o DACON
eventualmente retificado do período anterior, demonstrando, de forma conclusiva, a falta de
linearidade, caso identificada; (d) informe a higidez do crédito pleiteado, identificando eventual
aproveitamento em outro processo; e (e) junte aos autos o Acórdão da DRJ prolatado no
Processo no 16682.720071/2014-44. Para o cumprimento da diligência, a Fiscalização poderá
intimar a recorrente a prestar quaisquer esclarecimentos e/ou apresentar quaisquer documentos
que julgar necessários para o esclarecimento da questão, bem como considerar quaisquer
elementos de prova que julgar relevantes. A recorrente deverá ser cientificada do resultado da
diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.728, de 27 de junho de 2023, prolatada
no julgamento do processo 10805.720348/2014-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11055.720001/2014-69
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, apresentadas pela ora
recorrente, onde foi declarada a existência de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a
maior de Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins, efetuados por meio de DARF.
A análise o pedido foi feita de forma manual e resultou na emissão de Despacho
Decisório pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes, que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, por consequência, não homologou as
compensações declaradas, uma vez que não houve pagamento indevido ou a maior.
Contra esse Despacho Decisório foi apresentada, de forma tempestiva,
Manifestação de Inconformidade, onde a ora recorrente sustenta:
(a) que, em virtude de equívoco quando da apuração da Contribuição para o PIS-
Pasep/Cofins, não computou na oportunidade diversos créditos originados na
aquisição de combustíveis, encontrando um valor que fora declarado em
DCTF e pago por meio de DARF;
(b) que, verificado o equívoco antes mesmo da ocorrência de qualquer
procedimento de fiscalização, retificou o DACON e a DCTF, fazendo constar
os créditos sobre aquisições de combustíveis, constatando que não havia valor
devido a título de Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins naquela
oportunidade, restando evidenciado o pagamento indevido;
(c) que a IN SRF no 590, de 2005, vigente à época, assegura o direito de retificar
o DACON, impondo a obrigação de retificar também a DCTF
correspondente, conforme dispõe o § 4o do art. 11;
(d) que a RFB, por meio das Soluções de Consulta no 195 e 225, ambas de 2011,
e no 195, já firmou o entendimento de que a apuração extemporânea de
créditos não cumulativos deve culminar na retificação do DACON e da
DCTF;
(e) que a DRJ/RJ1 já asseverou, no Acórdão no 12-61719, de 2013, que os
créditos apurados extemporaneamente podem ser aproveitados, desde que
sejam retificados o DACON e a DCTF; e
(f) que é indubitável que atuou absolutamente dentro dos parâmetros legais ao
retificar o DACON e a DCTF, exatamente como entende a RFB, restando
inquestionável que houve pagamento a maior quando da quitação da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa supostamente devida por meio
da DCTF original.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720001/2014-69

O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado
em razão dos seguintes fundamentos:
(a) que o contribuinte passou a descontar créditos com a inclusão de novos
valores, onde o total de crédito apurado no mês é resultante de crédito apurado
em meses anteriores, mais crédito apurado no mês e mais crédito diferido;
(b) que o procedimento anterior não estava incorreto, porque a legislação
facultava descontar nos meses subsequentes;
(c) que, em se tratando de pedidos de restituição e declarações de compensação
decorrentes de créditos da não cumulatividade, é o contribuinte quem deve
apresentar os documentos comprobatórios do direito pleiteado;
(d) que a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não cumulatividade
obedecerão ao regime da competência, nos termos da legislação de regência,
de forma que a análise da existência do direito creditório está presa ao período
de apuração correspondente;
(e) que, uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado
em determinado mês, a legislação das contribuições admite o creditamento
extemporâneo como dispõe o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o que
não significa que as despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam
ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos
posteriores, mas sim que créditos já oportunamente apurados e não
descontados da contribuição devida no correspondente mês de apuração
possam ser descontados das contribuições devidas nos meses subsequentes; e
(f) que a legislação admite o aproveitamento do saldo de créditos remanescente
após o encontro entre créditos e débitos de um determinado mês, nos meses
subsequentes, desde que seja providenciada a retificação das declarações
DACON e DCTF, com apresentação de provas inequívocas da não utilização
do direito creditório em períodos antecedentes.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 543, de 2020, que
suspendeu os prazos relativos à prática de atos processuais no âmbito da RFB
desde 23/03/2020 até 31/08/2020, o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que faz jus ao crédito pleiteado, notadamente porque as declarações foram
devidamente retificadas, não havendo que se falar em impossibilidade de
abatimento dos créditos calculados no mês com os débitos apurados;
(c) que, em sede de intimação, esclareceu cabalmente que a retificação decorreu
da alteração do procedimento da empresa para descontar créditos apurados na
sistemática não cumulativa com débitos de PIS e COFINS incidentes sobres as
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720001/2014-69

receitas auferidas nas operações com combustíveis, ao invés de pagar esses
débitos com DARF;
(d) que os novos valores retificados estão em consonância com o DACON
retificado do período anterior, não se observando a ausência de linearidade e,
consequentemente, a necessidade de demonstração de que os créditos não
foram utilizados em períodos anteriores, notadamente porque esses créditos
foram apropriados nos próprios meses;
(e) que não há que se falar em violação à regra insculpida no § 4o do art. 3o da Lei
10.833, de 2003, e 10.637, de 2002, porquanto a alteração cingiu-se apenas
com relação ao aproveitamento dos créditos devidamente apurados e
declarados; e
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Conforme se depreende da leitura do Despacho Decisório, o não
reconhecimento do crédito se deu, basicamente, pelo fato de a
Fiscalização ter entendido que a ora recorrente, “desfazendo a linearidade
insculpida na Ficha 13A", trouxe para o período sob análise créditos
relativos a outros períodos, bem como deixou de comprovar o direito
creditório pleiteado.
“12. O nosso entendimento é que não houve pagamento indevido/a maior. O
crédito tributário foi extinto por pagamento (Lei 5.172/66 art. 156 ) e a faculdade
de descontar créditos não foi utilizada na sua plenitude no Dacon original de
abril de 2008, pois poderia o contribuinte fazê-lo no próprio mês ou nos meses
subsequentes. O contribuinte alterou o procedimento para descontar créditos com
a inserção de novos valores desfazendo a linearidade insculpida na Ficha 13A,
onde o total de crédito apurado no mês é uma resultante de crédito apurado em
meses anteriores, apurado no mês e de crédito diferido. Com tal proceder o
contribuinte provocou um desordenamento dos períodos de apuração com a
apresentação
de
47
Dcomps
abarcando
os
meses
de
janeiro,
fevereiro,março,abril,junho e julho de 2008 (analisadas em outros processos
administrativos). A legislação facultava descontar no mês de apuração ou nos
meses subsequentes o crédito apurado no mês. Registre-se ainda que os
esclarecimentos prestados pelo contribuintes (fl.35) não corroboraram as
alterações pretendidas com a apresentação do novo Dacon. A orientação da
administração tributária pressupõe a colaboração do contribuinte e não somente a
perscrutação da autoridade fiscal.”
A DRJ manteve as conclusões do Despacho Decisório pelos mesmos
fundamentos, tendo consignado no Acórdão recorrido que:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720001/2014-69

“(...) Na realidade, o contribuinte passou a descontar créditos com a inclusão de
novos valores desfazendo a linearidade da Ficha 13 A, onde o total de crédito
apurado no mês é resultante de crédito apurado em meses anteriores, mais
crédito apurado no mês e mais crédito diferido. O procedimento anterior não
estava incorreto porque a legislação facultava descontar no meses subsequentes.
A tese da defesa é de que teria direito ao crédito porque providenciou, como
legalmente determinado, a entrega de Dacon retificador e DCTF retificadora
apontando novos valores de apuração do PIS.
Sobre o ônus probatório, o Código Tributário Nacional, CTN, é claro ao
determinar que incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em
se tratando de pedidos de restituição e declarações de compensação decorrentes
de créditos da não-cumulatividade, é o contribuinte quem deve apresentar os
documentos comprobatórios do direito pleiteado. Demonstrando a efetiva
existência do indébito tributário contraditando as conclusões da Receita Federal
com esclarecimentos e demais elementos de prova pertinentes.
A apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-cumulatividade
obedecerão ao regime da competência, nos termos da legislação de regência, de
forma que a análise da existência do direito creditório está presa ao período de
apuração correspondente.
Uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o creditamento
extemporâneo como dispõe o § 4o do art. 3o1 da Lei no 10.833/2003. Tal
dispositivo, no entanto, não quer afirmar que as despesas e gastos ocorridos em
outros períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos
apurados em períodos posteriores, mas na verdade que créditos já oportunamente
apurados e não descontados da contribuição devida no correspondente mês de
apuração, possam sê-lo das contribuições devidas nos meses subsequentes
O que a legislação admite é o aproveitamento do saldo de créditos remanescente
após o encontro entre créditos e débitos de um determinado mês, nos meses
subsequentes, desde que seja providenciada a retificação das declarações
DACON e DCTF, com apresentação de provas inequívocas da não utilização do
direito creditório em períodos antecedentes.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e manter o entendimento exarado no Despacho Decisório.”
A recorrente, por sua vez, defende, de forma enfática, que “retificou os
DACONS relativos ao período de 09/2007 a 12/2008, e os novos valores
inseridos na Ficha 13A de cada uma das declarações estão em
consonância com o DACON retificado do período anterior, não se
observando a ausência de linearidade”, destacada tanto pela Fiscalização
quanto pela DRJ.
Sustenta ainda “que os créditos em debate não foram aproveitados em
outros meses, notadamente porque apurados no próprio mês, de forma
que não há que se falar em violação à regra insculpida no §4o do art. 3o da
Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, porquanto a alteração cingiu-se apenas
com relação ao aproveitamento dos créditos devidamente apurados e
declarados”.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720001/2014-69

Para reforçar o argumento, a recorrente traz a notícia de que a DRJ, em
relação ao período de janeiro de 2008 (PA 16682.720071/2014-44, que
trata de caso idêntico ao aqui analisado), “houve por julgar nulo o
despacho decisório, porquanto devidamente fundamentada as retificações
atinentes à apropriação dos créditos para abatimento dos débitos”.
Não obstante os argumentos apresentados pela Fiscalização, pela DRJ e
pela recorrente, fato é que não é possível atestar a linearidade, ou a
ausência de linearidade, dos dados constantes na Ficha 13A do DACON
a partir dos documentos acostados aos autos, uma vez que neles constam
apenas as informações relativas aos DACON, original e retificador, do
período discutido no presente processo.
Não há como confirmar, por exemplo, se efetivamente houve, como
alegado pela recorrente, a retificação dos DACON relativos ao período
de 09/2007 a 12/2008, e muito menos se os novos valores inseridos na
Ficha 13A de cada DACON estão de acordo com o DACON retificado
do período anterior.
Diante disso, entendo que o processo ainda não está pronto para
julgamento por este Colegiado, de tal forma que encaminho o presente
voto no sentido de converter o julgamento em diligência à DRF de
origem para que:
(a)
informe se houve retificação dos DACON relativos ao período de
09/2007 a 12/2008;
(b)
informe o acerto das retificações promovidas pela recorrente,
identificando, de forma conclusiva, eventuais equívocos;
(c)
informe se os novos valores inseridos na Ficha 13A de cada
DACON estão de acordo com o DACON eventualmente retificado do
período anterior, demonstrando, de forma conclusiva, a falta de
linearidade, caso identificada;
(d)
informe a higidez do crédito pleiteado, identificando eventual
aproveitamento em outro processo; e
(e)
junte aos autos o Acórdão da DRJ prolatado no Processo no
16682.720071/2014-44.
Para o cumprimento da diligência, a Fiscalização poderá intimar a
recorrente a prestar quaisquer esclarecimentos e/ou apresentar quaisquer
documentos que julgar necessários para o esclarecimento da questão,
bem como considerar quaisquer elementos de prova que julgar
relevantes.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720001/2014-69

processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência à DRF de origem para que: (a) informe se houve retificação dos
DACON relativos ao período de 09/2007 a 12/2008; (b) informe o acerto das retificações
promovidas pela recorrente, identificando, de forma conclusiva, eventuais equívocos; (c) informe
se os novos valores inseridos na Ficha 13A de cada DACON estão de acordo com o DACON
eventualmente retificado do período anterior, demonstrando, de forma conclusiva, a falta de
linearidade, caso identificada; (d) informe a higidez do crédito pleiteado, identificando eventual
aproveitamento em outro processo; e (e) junte aos autos o Acórdão da DRJ prolatado no
Processo no 16682.720071/2014-44. Para o cumprimento da diligência, a Fiscalização poderá
intimar a recorrente a prestar quaisquer esclarecimentos e/ou apresentar quaisquer documentos
que julgar necessários para o esclarecimento da questão, bem como considerar quaisquer
elementos de prova que julgar relevantes. A recorrente deverá ser cientificada do resultado da
diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 390
DF CARF MF
Original